Tribunal: TJMT
Processo: 1009390-12.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009390-12.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA ANDREIA SEMIN - CPF: 021.104.891-70 (RECORRENTE), SILVIA ANDREIA SEMIN - CPF: 021.104.891-70 (ADVOGADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. LANÇAMENTO DE PEDRAS POR VEÍCULO EM RODOVIA PEDAGIADA. FORTUITO INTERNO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DOCUMENTOS JUNTADOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência e condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.900,00 a título de danos materiais, em razão de dano no para-brisa do veículo da autora, causada por pedra lançada por caminhão que trafegava em rodovia sob concessão da agravante. A concessionária alegou nulidade da decisão monocrática, ausência de nexo causal, inexistência de provas sobre as condições da pista, ocorrência de fortuito externo (fato de terceiro) e indevida juntada de documentos em sede recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se há nexo de causalidade entre o dano e a atividade da concessionária; (iii) verificar se o evento pode ser qualificado como fortuito externo; (iv) analisar a admissibilidade da juntada de documentos na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessionária de rodovia responde objetivamente pelos danos causados aos usuários em decorrência de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 37, §6º, da CF e art. 22 do CDC, sendo o risco de lançamento de pedras por veículos fato previsível e inerente à atividade (fortuito interno).

4.

Os vídeos juntados comprovam não apenas o dano ao veículo da autora, mas também a precariedade estrutural generalizada da rodovia sob concessão, inclusive nas proximidades do local do evento, sendo irrelevante a não captação exata do km 191.

5.

O fato de terceiro (caminhão que lançou a pedra) não configura fortuito externo, pois o risco é inerente à atividade da concessionária, que assume o dever de conservação, sinalização e segurança da via.

6.

A juntada de documentos em sede recursal é admitida pelo art. 435, parágrafo único, do CPC, desde que demonstrada a ausência de má-fé e o caráter superveniente ou justificadamente tardio dos elementos probatórios, como ocorreu no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de rodovia responde objetivamente por danos decorrentes de má conservação da via, inclusive em caso de lançamento de pedras por veículos, por se tratar de risco inerente à atividade (fortuito interno).

2.

A existência de trechos com más condições estruturais nas proximidades do local do evento é suficiente para caracterizar o nexo de causalidade com o dano.

3.

É admissível a juntada de documentos na fase recursal, desde que não demonstrada má-fé e comprovado o caráter superveniente ou justificadamente tardio da prova.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto pela VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. contra
decisão monocrática
que reformou a sentença de improcedência e
condenou a concessionária ao pagamento de R$ 5.900,00
, a título de danos materiais, em virtude da
trinca no para-brisa do veículo da autora
, ocasionada pelo lançamento de pedras por caminhão que trafegava em sentido contrário, em rodovia sob concessão.

A concessionária sustenta, em suma:

·

Nulidade da decisão monocrática por descumprimento dos requisitos do art. 932, V, do CPC;

·

Inexistência de nexo de causalidade entre o dano e a atuação da empresa;

·

Inexistência de provas das condições da pista no local e momento do fato (km 191);

·

Incidência de excludentes da responsabilidade civil (fortuito externo/fato de terceiro);

·

Indevida juntada extemporânea de documentos em sede recursal.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
, sustentando a
regularidade da decisão
, a
prova do nexo de causalidade por meio de vídeos
que mostram as más condições da pista e o veículo danificado, e a configuração do evento como
fortuito interno
, atraindo a responsabilidade objetiva da concessionária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025